Tribunal: TJSP
Processo: 1041732-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041732-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
BOTAN, é apelado JOSÉ SARAIVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041732-71.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível - no 1041732-71.2019.8.26.0100
Apelante/Réu:
GERALDO BOTAN
Apelado/Autor:
JOSÉ SARAIVA FILHO
MM.a Juíza de Direito: Luciana Biagio Laquimia
Comarca de São Paulo 17a Vara Cível
Voto no 32193
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. O Réu/Locatário
pretende impor ao Locador um contrato efetivado com terceiro, de
trespasse do ponto comercial, olvidando que o contrato de locação
vedava transferência da relação locatícia. Legitimidade do Réu
para figurar no polo passivo da demanda e responsabilidade pelos
valores inadimplidos. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis” (e-fls. 01/06) ajuizada por JOSÉ SARAIVA
FILHO contra GERALDO BOTAN, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
116/120 e 161), cujo relatório adoto, decretando o despejo do Locatário, após
prazo de 15 dias para desocupação voluntária, condenando o mesmo ao
pagamento dos aluguéis vencidos e dos que se venceram até efetiva
desocupação, arcando também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 15% sobre o valor atualizado do débito.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 164/174), salientando, basicamente, sua ilegitimidade
passiva e a impossibilidade de ser responsabilizado pelos débitos e pela
ocupação do imóvel, já que, desde 2014, efetuou o trespasse do ponto comercial
a terceiro, que se obrigou a assumir a locação e transferir para seu nome o
contrato, sem cumprimento de tais obrigações.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 181) e, intimado, o Autor apresentou suas contrarrazões (e-fls. 184/191),
seguindo-se o recebimento do recurso em seu efeito meramente devolutivo (e-fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041732-71.2019.8.26.0100 -Voto no
3
226/227).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação ajuizada por Locador contra Locatário,
diante do inadimplemento contumaz do pagamento dos aluguéis e encargos
devidos.
Pois bem. Não têm razão o Apelante.
Impende observar que as partes firmaram
entre si, em 27.OUT.2012, “instrumento particular de contrato de locação” (e-fls.
08/12), narrando a petição inicial que o Réu/Locatário, deixou de efetuar os
pagamentos devidos a título de aluguéis e encargos locatícios desde MAR.2019.
Acontece que, desde a contestação (e-fls. 46/54), sustenta o Réu sua
ilegitimidade passiva e a impossibilidade de ser responsabilizado pelos termos do
contrato de locação porque, em 08.SET.2014, firmou com terceiros um
“instrumento particular de transferência e cessão de direitos e obrigações de
estabelecimento empresarial (ponto comercial e equipamentos), contrato entre
pessoas físicas” (e-fls. 63/66), no qual o cessionário assumiu a responsabilidade
transferir para si a locação, providência nunca adotada.
Olvidou-se o Réu, contudo, de que o
contrato de locação firmado entre ele e o Autor previa cláusula expressa quanto à
transferência da locação, sendo importante citar, nesse sentido, o teor expresso
da cláusula 9a do referido instrumento negocial (e-fls. 10), “in verbis”:
“CLÁUSULA 9a. É taxativa e terminantemente
proibida a sublocação, empréstimo ou cessão, do imóvel locado, no seu todo ou em
parte.”
E, tanto era vigente e eficaz referida cláusula
que o próprio Réu admite que o Autor não tinha ciência da cessão ocorrida e que
os boletos de cobrança dos valores devidos pelo contrato de locação
permaneceram sempre em nome do próprio Réu.
Dessa forma, não se pode opor o contrato
de cessão firmado entre o Réu e terceiros ao Autor, porque não produz efeitos no
âmbito da locação firmada inicialmente. O Réu, então, é parte passiva legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041732-71.2019.8.26.0100 -Voto no
4
“ad causam” e responsável pelos pagamentos devidos ao Autor pelo
descumprimento contratual de pagamento dos aluguéis mensais, sendo que
eventual pretensão de reparação de danos deverá ser ajuizada pelas vias
próprias, pelo Réu, contra os terceiros.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, com a majoração do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Autor, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 17% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
Autor para 17% sobre o valor da condenação atualizado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora